Tribunal: TJDFT
Processo: 0042015-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042015-24.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: CONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, JOÃO FRANCISCO DA ROCHA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.TERMO INICIAL.SUSPENSÃO DO PROCESSO. VIGÊNCIA DA LEI 14.195/2021. I - A pretensão executória embasada em cédula de crédito bancário prescreve em três anos, art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto 57.663/1966. II - A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei 14.382/2022. III – De acordo com o art. 921, inc. III, § 1o, do CPC, o processo ficou suspenso por um ano, porque não localizados bens penhoráveis para satisfação do débito. IV – Ao término da suspensão estava em vigor a redação do §4o do art. 921 do CPC dada pela Lei 13.105/2015, que fixava imediato curso do prazo da prescrição intercorrente, sem prévia intimação do credor. V - Ocorre que antes de consumado o prazo de três anos, o § 4o do art. 921 sofreu alteração pela Lei 14.195/2021, a qual modificou o termo inicial da prescrição intercorrente para o dia da ciência dada ao credor da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, realizada após o término da suspensão de um ano. VI - Aplicação da retroatividade mínima para iniciar o prazo da prescrição intercorrente da data do término da suspensão do processo. Adequação à jurisprudência majoritária do TJDFT com o propósito de promover maior segurança jurídica às partes. Afastada a aplicação da Lei 14.195/2021 que, no curso do prazo, alterou o § 4o, art. 921 do CPC. VII – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do CPC e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que o objeto da lide é o contrato celebrado entre as partes e, portanto, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos. Aduz que a prescrição intercorrente opera quando o credor, intimado pessoalmente, deixa de promover atos e diligências que lhe competiam para o andamento da execução, o que não se verificou no caso em comento, pois não houve a intimação pessoal da parte credora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do CPC e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que ocorreu o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. II - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030